Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-93.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801482-93.2022.8.14.0201

APELANTE: PAULO RICARDO RAMOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 129, §13º, E ART. 213, AMBOS DO CPB C/C ART. 61, II, “F”, C/C ART. 69, CAPUT, TAMBÉM DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS DO CRIME DO ART. 213, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA O CRIME DO ART. 129 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ART. 213
– Cotejando-se as provas existentes nos autos resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva, depoimentos colhidos. Como é cediço nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima assume especial importância, aliados aos demais elementos de prova, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ART
.
129
- Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo depoimento da vítima, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos, inclusive os depoimentos das testemunhas. Precedentes colacionados.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS
– Analisando o art. 44, do CPB, o apelante não cumpre aos requisitos, principalmente o disposto no inciso I, visto que praticou o crime de violência doméstica. 4
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

PAULO RICARDO RAMOS DE SOUSA,
interpôs o presente
recurso de apelação,
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Consta na denúncia que no dia 06/05/2022, por volta das 11h20min, o ora denunciado agrediu fisicamente sua companheira, Izabel de Jesus da Conceição, bem como a estuprou. Narra que uma guarnição policial foi acionada via CIOP para atender ocorrência de violência doméstica, que em diligência, foram recebidos pela vítima, que informou que havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro, ressaltando que também foi estuprada por ele, apresentando lesões pelo corpo.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13º, e art. 213, ambos do CPB c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 69, caput, também do CPB, fixando a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de lesão corporal e 07 (sete) anos e 07 (sete) meses pelo crime de estupro, totalizando a sanção definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser iniciada em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, preliminarmente pugnando a sua absolvição por inexistência de provas no laudo pericial pelo crime de estupro; a nulidade do processo pela violação ao art. 617 requerendo o reconhecimento da
reformatio in pejus indireta
; também pleiteia o direito de recorrer em liberdade. No mérito recursal, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto a materialidade do crime de estupro; requer que seja reconhecida a insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça aduz que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, não merecendo reforma também a pena, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em suas razões recursais requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a redução da pena.

Preliminarmente, quanto ao direito de recorrer em liberdade

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis
... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Quanto a absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro

A materialidade e a autoria delitiva restam devidamente comprovadas, através dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em sentença aduz-se que:

A vítima
IZABEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO,
ao ser ouvida em Juízo declarou que no dia dos fatos o acusado chegou na casa dela de forma silenciosa, agredindo-a quando estava no quarto, falando que ela tinha um caso amoroso com um homem. Ainda segundo esses relatos, o acusado agrediu-a no estomago com socos e tentava enforcá-la, dizendo também que não tinha mais ninguém dentro da casa. Ressalta-se que a vítima detalhou que o acusado a forçou a ter relações sexuais; Que o acusado após agredi-la, arrumou as malas e disse que iria embora exigindo a quantia de R$ 200,00; Que o acusado forçou a vítima a praticar sexo oral nele, bem como que ele praticou sexo anal com ela de forma agressiva; Que o acusado ainda ameaçou a vítima de divulgar um vídeo nas redes sociais humilhando- a; Que a vítima para se livrar do acusado disse que iria arrumar com vizinhos a quantia de dinheiro exigida por ele. Que eram frequentes agressões realizadas pelo acusado contra ela; Que depois do fato não teve mais contato com o acusado; Que pelos fatos ocorridos, a vítima externou interesse em fazer acompanhamento psicológico; Que foi feito pericia física e nos órgãos genitais dela; Que acusado sempre falava que a vítima tinha outros homens sem ter prova disso, tendo comportamento agressivo com ciúmes; Que o acusado se mostrava agressivo com a vítima na frente familiares e de vizinhos; Que era rotineiro o hábito do acusado ser agressivo; Que reafirma que o acusado lhe obrigou a fazer sexo oral nele; Que disse que não queria e o acusado continuou forçando; Que disse que não queria manter relação sexual anal com o acusado, usando ele de violência física; Que não consentiu as relações sexuais com o acusado no dia do fato; Que o acusado já tinha obrigado a vítima anteriormente a manter relação sexual; Que lembra ter feito o exame sexológico; Que no dia 06/05/2022 fez o exame sexológico; Que o acusado disse que só iria sair da casa quando a vítima conseguisse o valor de R$ 200,00; Que morava somente a vítima e o acusado na casa.

As testemunhas policiais militares MAURO NATALINO, JILLY JACYNTHO MONTEIRO GONÇALVES E HERBERT MONTEIRO AZEVEDO, ao serem ouvidos em Juízo, declararam de forma harmônica que foram acionados via CIOP e que ao chegarem no local do fato, a vítima estava do lado de fora da residência e relatou que havia sido agredida e estuprada pelo acusado. Relataram que a vítima estava chorando muito.

As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo, foram apenas abonadoras de conduta, não presenciaram os fatos e nem tiveram contato com a vítima após o ocorrido, tendo as testemunhas inclusive informado que não conhecem a vítima e nada sabem sobre o relacionamento do acusado com a vítima. (...)

Embora o acusado negue que tenha estuprado a vítima, esta relata de forma muito coerente os fatos, afirmando ter pedido para o acusado não praticar o estupro, tendo como resposta “NÃO, VAGABUNDA!”. Assim, entre desistir da conduta e causar o resultado, o acusado preferiu causar o resultado.

Ademais, sabe-se que o laudo pericial é dispensável em casos que possuem outros elementos probatórios nos autos. No caso em tela, o magistrado embasou a sua decisão na palavra da vítima e no depoimento das testemunhas.

Analisando todos os elementos probatório constante dos autos, entende esta relatora que resta comprovada a prática do crime.

Como é cediço a palavra da vítima em crimes sexuais reveste-se de enorme valor probante, vez que na maioria das vezes praticado na clandestinidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, PORQUE, GERALMENTE, SÃO PRATICADOS DE FORMA CLANDESTINA, POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS.
2.

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (08 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006132-77.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de estupro, bem como a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, vez que as provas constantes no processo atestam o relacionamento doméstico entre a vítima e seu agressor.

Absolvição por insuficiência de provas do crime de lesão corporal

Como já dito anteriormente, e em análise aos documentos juntados nos autos, verifica-se que a materialidade do crime de lesão corporal, pode ser comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelo próprio laudo pericial, são suficientes para demonstrar as agressões sofridas pela vítima.

Consta no laudo:

“
3 - DESCRIÇÃO:

Ao exame observa-se: quatro escoriações lineares com área de crosta hemática, a maior medindo 5cm de extensão e a menor o,5cm, localizadas na região cervical anterior; duas equimoses violáceas ovais, a maior medindo 4cm x 3cm e a menor 3cm x 1cm, localizadas na região infraclavicular esquerda; equimose violácea oval, medindo 4cm x 3cm, localizada na região lombar à esquerda; equimose violácea oval, medindo 2cm x 1cm, localizada na região deltoidiana esquerda; escoriação linear avermelhada, medindo 4cm de extensão, localizada na região anterior do terço distal do braço esquerdo; equimose violácea circular, medindo 4cm x 3cm, sobre edema traumático superficial de pequeno volume, localizada na região medial do terço distal da perna direita.

4 – QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim

SEGUNDO: qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente”

Dessa forma, resta de forma indubitável a prática do crime de lesão corporal, não havendo o que se falar em insuficiência probatória.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o crime de lesão corporal:

Analisando o art. 44, do CPB, o qual dispõe acerca da substituição para pena restritiva de direitos, observa-se que o apelante não cumpre aos requisitos, principalmente o previsto no inciso I, já que praticou violência doméstica. Assim, a pena deve ser mantida como encontra-se na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023